Tribunal: TJMT
Processo: 0016127-29.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016127-29.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[NADIA APARECIDA DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 451.969.581-34 (APELANTE), JORGE DE MORAES FILHO - CPF: 171.842.401-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DALVA FERNANDES PEREIRA - CPF: 208.076.351-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JORGE VERIANO DE AMORIM (APELADO), MARIA EUNICE PINHEIRO DE AMORIM (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
-
RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMÓVEL PERTENCENTE AO
ESTADO DE MATO GROSSO

– INSUSCETIBILIDADE DE USUCAPIÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 183, §

3o E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA C
ONSTITUIÇÃO FEDERAL
E DOS ARTS. 98 E 102 DO C
ÓDIGO CIVIL
– APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 340/STF E 619/STJ

–
RECURSO DESPROVIDO
.

Em conformidade com os
arts
. 183, §

3o e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e os
arts
. 98 e 102 do Código Civil, e, ainda, com as Súmulas 340/STF e 619/STJ, os bens públicos, sejam de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais, não são suscetíveis de usucapião.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

por
Nadia
Aparecida de Almeida Moreira
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,
que julgou
im
procedente

o pedido formulado na
Ação
de Usucapião
, proposta
em desfavor do
Estado de Mato Grosso e outros.

A tese trazida na peça recursal sustenta
, em síntese,
que a Apelante
exerce a posse mansa e pacífica do imóvel usucapiendo por mais de 30 (trinta) anos.

Argumenta que “
os bens pertencentes às sociedades de economia não devem ser considerados como insuscetíveis de aquisição por usucapião, pelo fato de não poderem ser tidos como bens genuinamente integrantes do patrimônio público”.

Pugna, ao fim, pelo provimento do Apelo interposto para reformar o entendimento proferido pelo Juízo primevo.

Contraminuta ofertada pela parte
A
pelada no id. 1
86842167
.

Desnecessária a
intervenção
ministerial no feito.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Nadia
Aparecida de Almeida Moreira, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Usucapião, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e outros.

Proposta a demanda, o Juízo
a quo
proferiu sentença terminativa, julgando liminarmente improcedente o pedido formulado na inicial, cuja parte
dispos
itiva restou assim grafada
:

“
Dispositivo

Ex
positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos moldes do
arts
. 332, I,
e 487
, I, ambos, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3o, do art. 98 do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário
”.

Da sentença,
a

parte Autora
interpôs
o presente Apelo,
o qual passo à análise
.

A presente demanda

versa sobre pedido de usucapião em que o imóvel usucapiendo é bem público de propriedade do
Estado de Mato Grosso
, ora Apelado,
cuja propriedade está em nome da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT.

Trata-se de
imóvel localizado na Rua 49, Quadra 21, Casa 27, Bairro CPA IV, no município de Cuiabá-MT.

Narra a parte Autora, ora Apelante, que exerce posse mansa e pacífica sob o referido imóvel há cerca de
30 (trinta)
anos, motivo pela qual
pleiteia
pelo reconhecimento de usucapião.

No caso, estou convencido que a
pretensão de reforma da sentença esbarra na letra expressa do art
.
183, § 3o da Constituição Federal,
do
art. 102 do Código Civil e da Súmula 340 do STF:

“
Art. 183. (...)

§ 3o Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião
”.

“
Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos à usucapião
”.

“
Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
”.
(Súmula
340, STF).

As teses doutrinárias invocadas não se sobrelevam à letra expressa da Constituição Federal, que, interpretada pelo STF, não admite a aquisição de bem público por usucapião, não existindo distinção entre imóveis formalmente e materialmente públicos, nem autorização para a usucapião de qualquer espécie de bem público.

Disso resulta que eventual ocupação da área, pela parte demandante, ainda que de longo período, mas porque pública a natureza da terra, não autoriza, por si, o reconhecimento dos requisitos da aquisição da propriedade por usucapião.

Inclusive, nesta mesma linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça publicou a Súmula 619, no sentido de que “
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
” e, consequentemente, de usucapião.

Acerca do tema, posicionamento da Corte de Vértice:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. COLISÃO DE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À MORADIA E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. IMÓVEL ABANDONADO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 12/7/2019 e concluso ao gabinete em 19/8/2020. 2- Na origem, cuida-se de embargos de terceiro, opostos pelos ora recorrentes, por meio do qual pretendem a manutenção na posse do imóvel público objeto da lide, ao argumento de ocorrência de usucapião. 3- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível reconhecer a prescrição aquisitiva de imóveis financiados pelo SFH, quando ocorre o abandono da construção pela CEF. 4- Regra geral, doutrina e jurisprudência, seguindo o disposto no parágrafo 3o do art. 183 e no parágrafo único do art. 191 da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 102 do Código Civil e no enunciado da Súmula no 340 do Supremo Tribunal Federal, entendem pela absoluta impossibilidade de usucapião de bens públicos. 5- O imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, porque afetado à prestação de serviço público, deve ser tratado como bem público, sendo, pois, imprescritível. Precedentes. 6- Na eventual colisão de direitos fundamentais, como o de moradia e o da supremacia do interesse público, deve prevalecer, em regra, este último, norteador do sistema jurídico brasileiro, porquanto a prevalência dos direitos da coletividade sobre os interesses particulares é
pressuposto
lógico de qualquer ordem social estável. 7- Mesmo o eventual abandono de imóvel público não possui o condão de alterar a natureza jurídica que o permeia, pois não é possível confundir a usucapião de bem público com a responsabilidade da Administração pelo abandono de bem público. Com efeito, regra geral, o bem público é indisponível. 8- Na hipótese dos autos, é possível depreender que o imóvel foi adquirido com recursos públicos pertencentes ao Sistema Financeiro Habitacional, com capital 100% (cem por cento) público, destinado à resolução do problema habitacional no país, não sendo admitida, portanto, a prescrição aquisitiva. 9- Eventual inércia dos gestores públicos, ao longo do tempo, não pode servir de justificativa para perpetuar a ocupação ilícita de área pública, sob pena de se chancelar ilegais situações de invasão de terras. 10- Não se pode olvidar, ainda, que os imóveis públicos, mesmo desocupados, possuem finalidade específica (atender a eventuais necessidades da Administração Pública) ou genérica (realizar o planejamento urbano ou a reforma agrária). Significa dizer que, aceitar a usucapião de imóveis públicos, com fundamento na dignidade humana do usucapiente, é esquecer-se da dignidade dos destinatários da reforma agrária, do planejamento urbano ou de eventuais beneficiários da utilização do imóvel, segundo as necessidades da Administração Pública. 11- Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1874632 AL 2020/0096892-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM RAZÃO DA INOVAÇÃO RECURSAL - REJEITADA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO - MERA TOLERÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO
- RECURSO
PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1 - As condições da ação e os pressupostos processuais,
matérias
de ordem pública, não se submetem à preclusão em primeiro e segundo graus, podendo ser examinadas a qualquer tempo, mesmo de ofício pelo Juiz, enquanto estiver em curso a causa,
ex
vi do disposto no artigo 267, §3o, do Código de Processo Civil de 1973. 2 -
A
jurisprudência pacífica do e. STJ estabelece que o particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, §3o, da CF).
3 - Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à proteção possessória. (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 53899/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017,
Publicado
no DJE 18/12/2017) (NEGRITEI)

Dentro desta perspectiva, inexistente a divisão proposta de bens materialmente e formalmente públicos e pelo fato de os imóveis públicos não estão expostos à prescrição aquisitiva, não há razão
para
modificar o entendimento do Magistrado de primeiro grau.

Forte nestas razões
,
NEGO
PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível, para manter
incólume
a sentença proferida pelo
J
uízo
a quo
.

Extrai-se cópia do presente
decisum,
e remeta-se ao Ministério Público
do Estado de Mato Grosso a fim de permitir a apuração de possível omissão de
age
nte público em face dos fatos narrados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024